Tribunal: TJDFT
Processo: 0708776-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708776-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO SOARES DE CARVALHO AGRAVADO: WALTER ANTUNES RODRIGUES JUNIOR, DOMINGOS DA SILVA NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUIZ CLAUDIO SOARES DE CARVALHO contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0719581-92.2017.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por WALTER ANTUNES RODRIGUES JUNIOR e DOMINGOS DA SILVA NETO, rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado, ora Agravante, à penhora realizada via sistema BACENJUD. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA À Secretaria para que dê cumprimento às ordens de cadastramento de ID 60364465 - Pág. 3, quando à inclusão e exclusão de sócios da devedora originária. Certifique-se a respeito. Cuida-se de impugnação à penhora de valores havida via BACENJUD em desfavor do executado LUIZ CLAUDIO SOARES DE CARVALHO, sob o fundamento de que teriam sido constritos R$ 3.888,13 em sua conta corrente que seriam integralmente provenientes de verba salarial e R$ 11.906,85 e, conta de investimento em CDB. Afirma que possui empréstimos com pagamento em atraso e que possui demais despesas consigo e com sua família. A impugnação veio acompanhada dos documentos de ID 60783321 a 60785723. Oportunizado o contraditório, o credor se manifestou no ID 60892328 pela regularidade da constrição. É o relato que basta. Decido. A limitação à penhorabilidade estabelecida no art. 833, inciso IV, do CPC, encontra amparo no princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. A impenhorabilidade visa tutelar, portanto, a parcela alimentar do trabalhador assalariado ou com rendimentos similares, cujas necessidades alimentares supridas por meio desses rendimentos se renovam mensalmente. No presente caso, verifica-se do ID 60785709 que o dinheiro penhorado na conta corrente do devedor foi oriundo de salário creditado em 02/03/2020, somado a saldo anterior no importe de R$ 7.631,73 e de transferência bancária de origem não relacionada ao salário em 10/03/2020. Considerando que na referida conta o valor da penhora foi inferior aos saldo anterior ao crédito do salário, bem como que houve depósito não relativo ao salário, não é possível atribuir tal natureza ao montante constrito. Neste ponto, cumpre esclarecer que se o devedor deixa permanecer em sua conta verbas relativas a meses anteriores, ainda que de origem salarial, a ideia que se tem é que ele não precisou se utilizar delas de imediato, não mais sendo consideradas como indispensáveis à sua sobrevivência, mas como reserva financeira. Além disso, tem-se entendido que a impenhorabilidade somente alcança o último salário recebido antes do bloqueio, daí que as parcelas salariais anteriores, se não utilizadas, permanecendo em conta corrente ou aplicação financeira, perdem o caráter alimentar e incorporam-se ao patrimônio do devedor, podendo sofrer constrição judicial para fins de pagamento de dívidas. Neste sentido, tenho que tais valores devem permanecer constritos, não sendo, pois, abarcados pela impenhorabilidade da verba salarial. Não há, ainda, qualquer fundamento jurídico na impugnação, diverso da natureza salarial, que afaste a penhora dos valores investidos em CDB. Ademais, sequer seria razoável resguardar reservas de investimento do devedor em detrimento de débito já vencido dos credores no presente feito. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA e mantenho integralmente a constrição. A consulta ao sistema BACENJUD restou parcialmente frutífera, conforme extrato em anexo, havendo, portanto, bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada, tornando-os indisponíveis. Considerando que a constrição se deu apenas em desfavor do executado que já apresentou a impugnação ora decidida, converto a indisponibilidade em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo, nos termos do art. 854, § 5o, primeira parte, do CPC. Deixo de abrir o prazo para impugnação, porquanto o único devedor atingido pela medida já ofertou impugnação. Preclusa a oportunidade recursal, expeça-se ordem de pagamento em favor dos credores, na proporção de 15,89% para o credor dos honorários e 84,11% para o credor do débito principal, conforme proporção extraída dos cálculos de ID 60364468, ou seja: a) R$ 9.999,10 e acréscimos legais proporcionais para WALTER ANTUNES RODRIGUES JUNIOR b) R$ 1.889,03 e acréscimos legais proporcionais para DOMINGOS DA SILVA NETO Para tanto, deverão os exequentes apresentar as contas bancárias de sua titularidade para fins de transferência de valores, não sendo expedidos alvarás em razão das medidas preventivas de contágio da COVID-19. Ainda após a preclusão, intime-se a parte exequente a promover andamento ao feito, apresentando planilha atualizada do débito remanescente, decotando o valor objeto de penhora, voltando os autos conclusos para promoção de consulta aos demais sistemas informatizados.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, omissão. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, lançando mão de novos fundamentos fáticos e jurídicos, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada.” Afirma o Agravante que os “valores que foram penhorados, 3.887,17 (três mil oitocentos e oitenta sete reais e dezessete centavos) em conta corrente e R$ 8.018,72 (oito mil e dezoito reais e setenta e dois centavos) em CDB (Certificados de Depósito Bancários), são provenientes exclusivamente de verbas salariais, sendo, portanto, essenciais para a subsistência do Agravante” (Num. 15593547 - Pág. 5). Sustenta que não possui outra fonte de renda e que os documentos juntados ao Feito demonstram que os valores percebidos pelo Agravante em sua conta corrente decorrem exclusivamente de seu salário mensal. Argumenta que o débito exequendo não possui natureza alimentar e que os valores percebidos pelo Agravante não superam 50 (cinquenta) salários mínimos, do que decorre a impenhorabilidade do saldo bancário em questão, nos termos do art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil. Assevera que o valor aplicado em CDB destinava-se ao pagamento de prestações mensais de empréstimo consignado que, devido à realização de portabilidade para a atual instituição financeira, não foram debitadas de sua conta nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020. Ressalta que “a dívida do empréstimo consignado é anterior ao crédito dos Agravados. O contrato de empréstimo consignado com o Banco do Brasil foi firmado em 2016, enquanto o crédito dos Exequentes fora redirecionado ao Executado somente neste ano. Assim, não prospera a alegação de que se trata de reservas de investimento do devedor em detrimento de débito já vencido dos credores” (Num. 15593547 - Pág. 8). Acrescenta que “a ‘transferência bancária de origem não relacionada ao salário’, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), mencionada pelo MM. Magistrado, que ocorreu em 10/03/2020, foi feita pela tia do Agravante, que mora no Rio de Janeiro, para que fosse paga ao senhor Alison Pereira como pagamento dos seus serviços prestados de pintura e encanamento no apartamento que ela possui aqui em Brasília. Esse valor teve saída por transferência bancária para ele em 12/03/2020, conforme demonstrado no extrato bancário de março” (Num. 15593547 - Pág. 8). Subsidiariamente, defende a impenhorabilidade da quantia depositada em conta corrente e em CDB (Certificado de Depósito Bancário) com fulcro no inciso X do art. 833 do CPC, uma vez que os valores não necessitam, obrigatoriamente, estar depositados em caderneta de poupança. Quanto ao perigo da demora, afirma o Agravante que o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, está evidenciado na natureza alimentar dos valores, que são essenciais à subsistência do Agravante” (Num. 15593547 - Pág. 13). Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam liberados os valores penhorados. Subsidiariamente, pede a concessão efeito suspensivo No mérito, pede o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada com o reconhecimento da impenhorabilidade do saldo bancários constrito na origem. Tendo em vista a irregularidade do preparo recursal, foi concedida oportunidade ao Agravante para o recolhimento do preparo em dobro (Num. 15605117), o que foi devidamente cumprido pelo Recorrente (Num. 15637492). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0719581-92.2017.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado, ora Agravante, à penhora realizada via sistema BACENJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, inicialmente, deve ser destacado que a discussão a ser travada no presente recurso não diz respeito à impenhorabilidade propriamente dita, prevista no art. 833, incisos IV e X do CPC, mas sim às circunstâncias ou peculiaridades tomadas pelo Magistrado de origem para afastar tais impenhorabilidades no caso concreto. Feita essa ressalva, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Agravante resumiu-se a afirmar que o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, está evidenciado na natureza alimentar dos valores, que são essenciais à subsistência do Agravante” (Num. 15593547 - Pág. 13). Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação, em verdade, diz respeito ao mérito recursal e, assim, não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Ademais, o próprio Magistrado a quo fez constar expressamente de seu ato que os efeitos da decisão agravada estão condicionados à preclusão do referido decisum. Assim se manifestou o douto Julgador singular: “Preclusa a oportunidade recursal, expeça-se ordem de pagamento em favor dos credores, na proporção de 15,89% para o credor dos honorários e 84,11% para o credor do débito principal, conforme proporção extraída dos cálculos de ID 60364468” (Num. 60990074 - Pág. 2 do Feito originário - grifei). A toda evidência, interposto o presente recurso de Agravo de Instrumento contra a referida decisão, a preclusão do aludido ato decisório está a depender do desfecho do recurso. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 21 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador